Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. CONSTRUÇÃO DE MURO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. DECISÃO MANTIDA.
1 – Uma vez que a decisão impugnada no Agravo de Instrumento veicula a concessão de uma tutela de urgência em favor do ora Agravado, cumpre perquirir se realmente estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil.
2 – Consoante precedentes deste Tribunal, ainda que o Autor seja um condomínio irregular em área pública, é possível a discussão de posse e de direitos de vizinhança em relação a outros particulares. E, nos art. 1.277 do Código Civil, “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.
3 – Mostra-se provável o direito do Agravado – condomínio do qual não faz parte o terreno ocupado pelos Recorrentes – de construir um muro em seus limites. Igualmente, está presente o perigo de dano, uma vez que a existência de um portão que permite acesso direto do terreno ocupado pelos Agravantes para as áreas comuns do condomínio Autor gera insegurança e desassogedo aos ocupantes do local, já que quem por ali circula não necessariamente passa pela portaria do condomínio Agravado.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.